Tribunal: STJ
Processo: 0005270-34.2016.8.21.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1867899 - RS(2020/0068024-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCELO D AGOSTINI
ADVOGADOS
: LAURO ANTONIO AULER - RS098197
RENATO LUÍS DELLA VECHIA - RS109363
ANTÔNIO DACAMPO NETO - RS121329
AGRAVADO
: DANUBIA TIMM DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DANIEL DURANTE - RS064768
MOISÉS DURANTE - RS083522
AGRAVADO
: MAURO LUIZ CARBONI
ADVOGADOS
: CÉSAR CAUÊ SCHAEFFER ONGARATTO - RS053943
ROSANA MARIA NICOLINI CHESINI - RS054228
FILIPE BALBINOT - RS070264
ANDERSON MATTUELLA - RS075999
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOSIMETRIA DA
PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena deve observar os princípios da
individualização, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como é
vedado o uso de fundamentação genérica ou elementos inerentes ao tipo
penal para justificar a exasperação da pena-base.
2. É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da
Súmula n. 231 do STJ, segundo a qual "a incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal".
3. No caso concreto, trata-se de crimes contra a administração pública
envolvendo licitações, em que os réus foram condenados por
Documento eletrônico VDA55949001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 39e7ac18-75d2-4301-97e5-6a2e9a877880

premeditação na orquestração do crime e persistiram com a execução
dos delitos após advertências de servidores sobre as irregularidades,
demonstrando despreocupação com a persecução penal e administrativa.
4. Foi afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais
relativas à culpabilidade, à personalidade e às circunstâncias do crime
porquanto fundamentadas em considerações genéricas e em elementos
inerentes ao tipo penal. Assim, deve ser mantida a nova dosimetria
estabelecida.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55949001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 39e7ac18-75d2-4301-97e5-6a2e9a877880

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1867899 - RS(2020/0068024-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCELO D AGOSTINI
ADVOGADOS
: LAURO ANTONIO AULER - RS098197
RENATO LUÍS DELLA VECHIA - RS109363
ANTÔNIO DACAMPO NETO - RS121329
AGRAVADO
: DANUBIA TIMM DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DANIEL DURANTE - RS064768
MOISÉS DURANTE - RS083522
AGRAVADO
: MAURO LUIZ CARBONI
ADVOGADOS
: CÉSAR CAUÊ SCHAEFFER ONGARATTO - RS053943
ROSANA MARIA NICOLINI CHESINI - RS054228
FILIPE BALBINOT - RS070264
ANDERSON MATTUELLA - RS075999
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOSIMETRIA DA
PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena deve observar os princípios da
individualização, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como é
vedado o uso de fundamentação genérica ou elementos inerentes ao tipo
penal para justificar a exasperação da pena-base.
2. É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da
Súmula n. 231 do STJ, segundo a qual "a incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal".
3. No caso concreto, trata-se de crimes contra a administração pública
envolvendo licitações, em que os réus foram condenados por
Documento eletrônico VDA55634452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:04
Código de Controle do Documento: 2bc17a57-335c-43ea-9dfb-e7d748433ec0

premeditação na orquestração do crime e persistiram com a execução
dos delitos após advertências de servidores sobre as irregularidades,
demonstrando despreocupação com a persecução penal e administrativa.
4. Foi afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais
relativas à culpabilidade, à personalidade e às circunstâncias do crime
porquanto fundamentadas em considerações genéricas e em elementos
inerentes ao tipo penal. Assim, deve ser mantida a nova dosimetria
estabelecida.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em que conheci dos
SUL
agravos de Mauro Luiz Carboni e Danubia Timm de Oliveira para conhecer em
parte dos seus recursos especiais e, nessa extensão, dar-lhes provimento. Ademais,
quanto ao recurso especial de Marcelo D ́Agostini, ele foi conhecido parcialmente
para, nessa parte, dar-lhe provimento, tudo para reduzir as reprimendas impostas
aos acusados.
O agravante assevera que o Tribunal de origem muito bem justificou a
exasperação das penas-bases, o que estaria em consonância com a jurisprudência
do STJ.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Conforme já decidido (fls. 2.228-2.235):
Documento eletrônico VDA55634452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:04
Código de Controle do Documento: 2bc17a57-335c-43ea-9dfb-e7d748433ec0

I. Do recurso do primeiro agravante
No que tange à substituição da reprimenda imposta, salientou a
Corte de origem que “procedo, assim, ao substituir, impondo ao
réu prestação de serviços à comunidade, na forma do artigo 46 do
Código Penal, e prestação pecuniária, a qual estabeleço em 10
salários-mínimos (réu empresário, tendo sido defendido por
)”
defensor constituído, sendo adequado o quantum imposto
(fl. 1.947, grifei).
Consoante oportunamente apontado pelo Tribunal local,
“o acórdão considerou a situação financeira do réu para
estabelecer o quantum da pena pecuniária, a desconstituição das
premissas fáticas do acórdão para apurar a situação econômica do
réu implicaria revolvimento fático-probatório, o que encontra
óbice na
” (
,
Súmula n. 7/STJ
AgRg no AREsp n. 2.165.441/SC
relator Ministro
, Quinta Turma, DJe de
Joel Ilan Paciornik
)
23/2/2024.
Já em relação à avaliação das circunstâncias judiciais, destacou
que, “quanto à culpabilidade, correta a sentença ao dispor que
‘deve ser reconhecida como acentuada, em vista da premeditação
na orquestração do crime pelas partes, conforme mencionado na
fundamentação, persistindo com a execução do crime mesmo
após a advertência de diversos servidores das irregularidades que
estavam sendo praticadas, o que demonstra a despreocupação com
a persecução penal e administrativa’. [...] Quanto às
circunstâncias, correto o decisum ao fundamentar ‘devem ser
sopesadas de forma negativa, tendo em vista que para a execução
do crime foi praticado como crime meio o crime de licitações
previstos no artigo 90 da
’ (fls. 1.946-1.947).
Lei 8.666/1993
A esse respeito, urge consignar que “a dosimetria da pena deve
observar os princípios da individualização, proporcionalidade e
razoabilidade, sendo vedada a utilização de fundamentação
genérica ou elementos inerentes ao tipo penal para justificar a
exasperação da pena-base” (
, relatora Ministra
HC n. 751.420/ES
, Quinta Turma, DJEN de
), razão
Daniela Teixeira
17/12/2024.
pela qual afastada a valoração negativa da culpabilidade e das
circunstâncias do crime.
Documento eletrônico VDA55634452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:04
Código de Controle do Documento: 2bc17a57-335c-43ea-9dfb-e7d748433ec0

Em nova dosimetria, estabeleço a pena-base em 2 anos de
reclusão, a qual torno definitiva, tendo em vista “[ser] inviável a
redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n.
231 do STJ, segundo a qual ‘a incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal’” (
, relator Ministro
AgRg no HC n. 871.568/PE
Rogerio
, Sexta Turma, DJEN de
),
Schietti
26/5/2025. mantidos os
.
demais termos do acórdão de julgamento da apelação
II. Do recurso da segunda agravante
Assim como apontado pela Corte de origem, urge consignar que
“[a] jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a
superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a
análise do reconhecimento de defeito na denúncia. Precedente” (
, relator Ministro
AgRg no REsp n. 2.162.886/SP
Antonio
, Sexta Turma, DJEN de
)
Saldanha Palheiro
20/5/2025.
A respeito do pleito absolutório, assim como ressaltado pelo
Tribunal local, é imperioso destacar que “[a] tese relativa à
ausência de provas da materialidade delitiva; atipicidade da
conduta por inexistência de dolo específico se relaciona
diretamente com o mérito da acusação, demandando, para sua
análise, revolvimento fático-probatório, providência sabidamente
incabível em razão do óbice da
” (
Súmula 7/STJ
AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 2.118.541/SC
Antonio Saldanha
, Sexta Turma, DJEN de
)
Palheiro
20/5/2025.
Por fim, no que se refere à dosimetria da pena, apontou a Corte de
origem que “[q]uanto à culpabilidade, correto o entendimento da
sentença, no sentido de que ‘deve ser reconhecida como
acentuada, em vista da premeditação na orquestração do crime
pelas partes, conforme mencionado na fundamentação, persistindo
com a execução do crime mesmo após a advertência de diversos
servidores das irregularidades que estavam sendo praticadas, o
que demonstra a despreocupação com a persecução penal e
administrativa’. [...] Quanto às circunstâncias, acertado o decisum
ao fundamentar ‘devem ser sopesadas de forma negativa, tendo
Documento eletrônico VDA55634452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:04
Código de Controle do Documento: 2bc17a57-335c-43ea-9dfb-e7d748433ec0

em vista que para a execução do crime foi praticado como crime
meio o crime de licitações previstos no artigo 90 da
’” (fls. 1.943-1.944).
Lei 8.666/1993
À semelhança do decido a respeito do corréu Mauro, diante de
considerações inerentes ao tipo penal, afasto a valoração negativa
da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
Em nova dosimetria, estabeleço a pena-base em 2 anos de
reclusão. Mantenho os demais termos do acórdão de julgamento
da apelação, segundo os quais, “[v]erificada a agravante do artigo
61 inciso III alínea ‘g’ do Código Penal, mantenho o aumento da
sanção em
[...] O regime de cumprimento vai estabelecido no
1/6,
semiaberto”. Assim, torno a pena definitiva em 2 anos e 4 meses
de reclusão.
III. Do recurso de Marcelo d’Agostini
No que tange à suposta ausência do dolo específico, urge
consignar, assim como salientado quanto ao agravo em recurso
especial da corré, que “[a] tese relativa à ausência de provas da
materialidade delitiva; atipicidade da conduta por inexistência de
dolo específico se relaciona diretamente com o mérito da
acusação, demandando, para sua análise, revolvimento fático-
probatório, providência sabidamente incabível em razão do óbice
da
” (
, relator
Súmula 7/STJ
AgRg no REsp n. 2.118.541/SC
Ministro
, Sexta Turma, DJEN de
Antonio Saldanha Palheiro
)
20/5/2025.
Já em relação à reprimenda imposta, nos termos do acórdão
impugnado, “[q]uanto à culpabilidade, compactuo com o
entendimento da sentença, no sentido de que ‘deve ser
reconhecida como acentuada, em vista da premeditação na
orquestração do crime pelas partes, conforme mencionado na
fundamentação, persistindo com a execução do crime mesmo
após a advertência de diversos servidores das irregularidades que
estavam sendo praticadas, o que demonstra a despreocupação com
a persecução penal e administrativa’. [...] A personalidade o
desfavorecer. Como atrás fundamentado, o réu impunha a
servidores outros que firmassem documentos relativos a este
Documento eletrônico VDA55634452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:04
Código de Controle do Documento: 2bc17a57-335c-43ea-9dfb-e7d748433ec0

certame, mesmo sem terem participado de qualquer ato, em nítida
atitude desonesta, o que demonstra personalidade, tida como o
conjunto das características marcantes de uma pessoa, ímproba e
direcionada à subversão administrativa e penal. Quanto às
circunstâncias, correto o decisum ao afirmar ‘devem ser
sopesadas de forma negativa, tendo em vista que para a execução
do crime foi praticado como crime meio o crime de licitações
previstos no artigo 90 da
’. [...] Dessa forma, em
Lei 8.666/1993
desfavoráveis ao réu a culpabilidade, personalidade e as
circunstâncias do crime” (fls. 1.945-1.946).
A esse respeito, urge consignar que “[a] dosimetria da pena deve
observar os princípios da individualização, proporcionalidade e
razoabilidade, sendo vedada a utilização de fundamentação
genérica ou elementos inerentes ao tipo penal para justificar a
exasperação da pena-base” (
, relatora Ministra
HC n. 751.420/ES
, Quinta Turma, DJEN de
), razão
Daniela Teixeira
17/12/2024.
pela qual afasto a valoração negativa da culpabilidade, da
personalidade e das circunstâncias do crime.
Já em relação às circunstâncias agravantes, salientou o Tribunal
local que elas “decorrem da conduta do agente que (II) ‘coage ou
induz outrem à execução material do crime’, e que (III) ‘instiga
ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade
ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal’.
Entendo, no caso concreto, que presentes ambas as
agravantes, diante da indução (dar ideia) e instigação
(fomentar ideia) do réu MARCELO, em relação a DANÚBIA,
. Não se confunde com coação e
ao cometimento do ilícito
determinação, vez que DANÚBIA aderiu às ideias de
MARCELO, ‘de modo que o delito estaria frustrado se um
deixasse de executar a parte que lhe cabia’. Além disso, resta
clara a forma de agir de MARCELO, que, conforme a prova
testemunhal, chamava membros da comissão em seu gabinete e os
fazia assinar processo licitatório, mesmo sem ter participado do
ato. Nesse sentido, Olavo de Albuquerque, que atuou na
Secretaria da Agricultura entre 1°.03.2013 e 25.05.2013, informou
que MARCELO lhe determinou assinar documentos em seu
Documento eletrônico VDA55634452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:04
Código de Controle do Documento: 2bc17a57-335c-43ea-9dfb-e7d748433ec0

gabinete, mesmo após sua exoneração (da qual somente tomou
ciência após este ato) e sobre tema sobre o qual não tinha
conhecimento” (fls. 1.941-1.942).
Em conjuntura assemelhada, já destacou o Superior Tribunal de
Justiça que “[a] verificação no sentido de que não se mostram
presentes os elementos de prova aptos à configuração das
agravantes do motivo torpe e do meio cruel demandaria, como
mencionado no decisum reprochado, o revolvimento do acervo
fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
Decisão mantida” (
, relator
AgRg no REsp n. 1.770.254/SP
Ministro
, Quinta Turma, DJe de
)
Felix Fischer
29/4/2019.
Dessa forma, mantidos os demais termos do acórdão de
julgamento da apelação, segundo os quais, “[v]erificadas as
agravantes do artigo 62, incisos II e III, do Código Penal,
mantenho o aumento da sanção em
(de indiscutível
1/4
subjetividade, bem como adequado ao fato concreto e ao número
de agravantes), [...] O regime de cumprimento vai estabelecido no
semiaberto”. Assim, torno a pena definitiva em 2 anos e 6 meses
de reclusão.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55634452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:04
Código de Controle do Documento: 2bc17a57-335c-43ea-9dfb-e7d748433ec0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.867.899 / RS
Número Registro: 2020/0068024-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00021002020208217000 00052703420168210050 01054505820198217000 02338802820198217000
03050072620198217000
05021600020592
1054505820198217000
21002020208217000
2338802820198217000 3050072620198217000 52703420168210050 70081335416 70082619719
70083330985 70083637413
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO D AGOSTINI
ADVOGADOS
: LAURO ANTONIO AULER - RS098197
RENATO LUÍS DELLA VECHIA - RS109363
ANTÔNIO DACAMPO NETO - RS121329
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVANTE
: DANUBIA TIMM DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DANIEL DURANTE - RS064768
MOISÉS DURANTE - RS083522
AGRAVANTE
: MAURO LUIZ CARBONI
ADVOGADOS
: CÉSAR CAUÊ SCHAEFFER ONGARATTO - RS053943
ROSANA MARIA NICOLINI CHESINI - RS054228
FILIPE BALBINOT - RS070264
ANDERSON MATTUELLA - RS075999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA55915939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:26
Código de Controle do Documento: 4bb72660-28e0-402a-b6c5-ffcb40840438

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE RESPONSABILIDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCELO D AGOSTINI
ADVOGADOS : LAURO ANTONIO AULER - RS098197
RENATO LUÍS DELLA VECHIA - RS109363
ANTÔNIO DACAMPO NETO - RS121329
AGRAVADO
: DANUBIA TIMM DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : DANIEL DURANTE - RS064768
MOISÉS DURANTE - RS083522
AGRAVADO
: MAURO LUIZ CARBONI
ADVOGADOS : CÉSAR CAUÊ SCHAEFFER ONGARATTO - RS053943
ROSANA MARIA NICOLINI CHESINI - RS054228
FILIPE BALBINOT - RS070264
ANDERSON MATTUELLA - RS075999
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:26
Código de Controle do Documento: 4bb72660-28e0-402a-b6c5-ffcb40840438